Tribunal: TJMT
Processo: 1008460-12.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008460-12.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LENINE FERREIRA GOMES - CPF: 874.371.478-15 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1008460-12.2019.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: LENINE FERREIRA GOMES

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 20/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO / FALTA DE INTERESSE – REJEITADA.
Demonstrada a ausência da solução total dos problemas na via administrativa, não há que se falar na ausência de interesse ou perda superveniente de depósito parcial. Preliminar rejeitada.

MÉRITO – DESCONTOS INDEVIDOS – RECONHECIDOS PELO BANCO – DEVOLUÇÃO NÃO INTEGRAL DOS VALORES – REALINHAMENTO DA SENTENÇA – VALORES EM EXCESSO DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA DIFERENÇA – DANO MORAL OCORRENTE – MANUTENÇÃO DOS VALORES DA INDENIZAÇÃO – ALTERAÇÃO DA DATA DOS JUROS DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL MARCO INICIAL DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a devolução apenas parcial dos valore efetivamente descontados, deve ser feita a somatória dos extratos, em confronto de tudo o que foi descontado e efetivamente devolvido, de onde, observado o total equívoco da sentença, tal ponto merece ainda a devida corrigenda, quando observado pelo magistrado.

Devolução em dobro dos valores remanescentes mantidos, na inteligência do artigo 42, § único do CDC. Em relação aos danos morais, ocorrente, pela perda do tempo útil, solução administrativa parcial dos problemas, com valores remanescentes a serem devolvidos, de onde, o valor da indenização se mostra adequada e proporcional a não merecer reparos. Em relação aos juros de mora, sendo relação contratual deverá ser a partir da citação válida e não da data do evento danoso.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por BANCO BRADESCO S/A contra a sentença que o condenou à devolução já na forma dobrada de R$ 12.886,70, por descontos indevidos no cartão de crédito / conta corrente, bem como, ainda por danos morais no importe de R$ 4.000,00 pelos danos e fatos ocorridos.

Pugna em sede de recurso pela preliminar de: pela falta de interesse processual, pela satisfação do débito, bem como pela ausência de pretensão resistida, anotando no mérito que não é verdade que quando o autor foi pagar o plano de saúde não tinha saldo em sua conta em data de 11/06/2020, bem como, teria ocorrido o estorno em conta em data de 20/05/2019, no valor de R$ 2.865,95, segundo o extrato trazido pela própria parte autora nos autos, bem como, que em data de 11/06/2020 o autor teria como saldo em conta o valor de R$ 1.698,90, sendo a questão resolvida administrativamente, sendo um mero aborrecimento, anotando ainda pela ausência de culpa do banco pelo uso de cartão e senha pessoal intransferível, inocorrendo os danos morais alegados, bem como, não podendo serem presumidas como verdadeiras as alegações do autor, se insurgindo pela forma de devolução dobrada, sendo que, no máximo caberia a devolução na forma simples. Questiona ainda a aplicação dos juros dos danos morais de onde pugna pela aplicação dos juros a partir do arbitramento.

Em sede de contrarrazões o autor / recorrido aponta que foram juntados novos documentos extemporâneos e que tais deveriam ser desentranhados e no mais, pugna pela manutenção da sentença objurgada.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de adentrar no mérito da demanda cabe a análise da alegação de que teria ocorrido a perda de objeto pela solução com a devolução de valores, sendo que, tal em verdade é o mérito da demanda a saber se os valores foram devolvidos em montante correto ou não, se supriram as alegações do autor ou não, não sendo matéria preliminar e sim exatamente o mérito da demanda em questão, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Em relação da alegação do autor / recorrido de que foram juntados novos documentos, tal alegação não se mostra correta, visto que, o extrato trazido em sede de razões de recurso é exatamente o mesmo trazido pelo autor em sede de inicial, apenas ocorrendo no recurso alguns destaques e detalhes que talvez não tenham sido apresentados em fase de inicial e / ou contestação, portanto, rechaçada essa pretensão.

Após a detida análise dos autos, entendo que, a própria parte recorrente ao demonstrar que, ainda na via administrativa acolheu o pedido administrativo do autor de devolução de valores, sendo devolvidos os valores na ordem de R$ 2.865,95, isto por si só já afasta a sua alegação de que as compras foram efetuadas com cartão pessoal e senha intransferíveis, o que, afastaria a responsabilidade do recorrente, sendo que, o mesmo reconheceu sua falha e procedeu a devolução ainda na via administrativa no importe anteriormente mencionado em data de 20/05/2019.

Confesso que procurei em todos os extratos, em somatória de todos os valores ali elencados, de onde a parte autora pretendeu receber inicialmente os valores de R$ 7.200,00 e depois posteriormente, corrigidos para o montante de R$ 6.443,35, sendo que fazendo as somatórias de todos os POP existentes nos extratos, nunca se alcança tal valor, chegando próximo ao montante devidamente devolvido ao autor, sendo que, temos que desconsiderar ainda de tal verificação as cobranças de compras em óticas, PELMEX, anúncios JESUS TE AMA, anuidades de cartão entre outros gastos que não são os que o autor não reconhece, de onde,
textualmente afirma em sede de contrarrazões que todas as compras não reconhecidas seriam oriundas dos aplicativos 99POP, IFOOD e UBER, apenas estes.

Verificando todos os extratos acostados aos autos nos eventos da inicial temos o seguinte cenário:

a) ID 48433986 – SALDO EM 03/06/2019 – R$ 2.965,03;

CRÉDITO EM CONTA 20/05/2019 - R$ 2.865,95;

b) ID 48433987 – PERÍODOS 28/03 ATÉ 31/03 – R$ 85,34;

31/03 ATÉ 09/04 – R$ 150, 53;

10/04 ATÉ 13/04 – R$ 186,29;

13/04 ATÉ 16/04 – R$ 162,15;

15/04 ATÉ 20/04 – R$ 219,21;

21/04 ATÉ 25/04 – R$ 193,72;

29/04 ATÉ 27/04 – R$ 144,20;

c)ID 48433988 - PERÍODOS 06/01 ATÉ 10/01 - R$ 107,90;

07/01 ATÉ 17/01 - R$ 137,27;

18/01 ATÉ 24/01 - R$ 178,11;

24/01 ATÉ 29/01 – R$ 101,70;

d) ID 48433989 – PERÍODOS 28/02 ATÉ 10/03 – R$ 89,40;

28/02 ATÉ 08/03 – R$ 161,29;

07/03 ATÉ 13/03 – R$ 169,20;

14/03 ATÉ 20/03 – R$ 148,45;

21/03 ATÉ 26/03 – R$ 114,99;

26/03 ATÉ 27/03 – R$ 26,70;

e) ID 48433990 - PERÍODOS 08/02 ATÉ 10/02 – R$ 146,55;

08/02 ATÉ 17/02 – R$ 150,63;

18/02 ATÉ 22/02 – R$ 184,41;

f) ID 48433991 – PERÍODOS 01/05 ATÉ 10/05 – R$ 135,75;

01/05 ATÉ 09/05 – R$ 209,75;

09/05 ATÉ 14/05 – R$ 190,82;

14/05 ATÉ 16/05 – R$ 150,62;

g) ID 48433992 – SÉRIE DE ESTORNOS DE VALORES – NÃO SÃO VALORES DEBITADOS CONTRA O MESMO E SIM ESTORNADOS consignados como ajustes a crédito;

Pois bem, pela verificação acima observa-se que o montante total descontado do autor é o valor de R$ 3544,88 e não o valor de R$ 6443,35 reconhecido na sentença, sendo que, pelo que pode constatar, a única possibilidade do erro foi de não ter sido considerado que no andamento do ID 48433992 não existem lançamentos agregados na conta do cartão de crédito, sendo
TODOS NEGATIVOS, OU SEJA, ALI FORAM EFETIVADOS ESTORNO DE VALORES,
exatamente nos modelos dos lançamentos anteriores, sendo esta a única explicação para se chegar ao equivocado valor anunciado e reconhecido na sentença.

Abatendo-se o valor efetivamente descontado de R$ 3544,88 do efetivamente devolvido de R$ 2865,95, encontra-se ainda um valor remanescente de R$ 676,23 a ser devolvido ao consumidor.

Anoto que no presente caso o recorrente aponta que já teria devolvido tudo o que devia, e este relator obrigado a fazer as somatórias e verificações observou que os valores descontados não conferiam com a exordial e muito menos com o reconhecido na sentença, bem como, devolvidos a menor do que deveria ter sido feito, não sendo um julgamento além do pedido, porém, na verificação dos valores não pode o relator não considerar os erros de cálculo delineados no processo, como no presente caso, devendo ocorrer a devolução de valores remanescentes apenas no importe de R$ 676,23, de onde, verificado que a parte autora reclamou na via administrativa e mesmo assim não recebeu tudo o que devia, mantenho a devolução na forma dobrada do art. 42, § único do CDC, apenas de tais valores.

Em relação aos danos morais, mesmo que, tivessem valores em conta na data do dia em que iria pagar o plano de saúde, em 11/06, fato é que, mesmo procurado o recorrido não sanou os problemas de forma integral, tendo o autor que ajuizar a presente ação, existindo ainda remanescente agora reconhecido, já abatidos os valores pagos administrativamente, de onde, levando-se em conta os transtornos e ainda a devolução incompleta de valores, entendo sim pela ocorrência dos danos morais, pela perda do tempo útil, tentativa frustrada de solução administrativa, sendo esta apenas parcial, existindo valores remanescentes, de onde, o valor da indenização arbitrada em R$ 4.000,00 se mostra razoável e proporcional a não merecer reparos.

Em relação aos juros de mora, o mesmo pede em sede de recurso que, sejam os mesmos fixados em data do seu arbitramento, porém, tal questão já resta por demais sepultada pelo STJ em inúmeros julgados, de onde, os juros de mora no caso de relação contratual é da data da citação válida, de onde, neste momento, acolhido parcialmente o pleito do mesmo, pois fixada em sede de sentença tendo como data o evento danoso e na linha temporal do evento danoso até o arbitramento, rejeitado do arbitramento, tem-se no meio do caminho a citação, acolhido parcialmente o pleito neste ponto.

ISTO POSTO
, conheço do recurso, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
Reduzir o valor da indenização por danos materiais ao valor de R$ 676,23, que ainda deverá ser na forma dobrada, nos moldes da sentença, mantidos os demais moldes de atualização e mora da sentença, pois não objetos do recurso;

b)
Alterar ainda a data dos juros de mora dos danos morais a partir da citação;

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020